Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-05.2019.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso no: 1000407-05.2019.811.0078
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sapezal
Recorrente: DENIS DE OLIVEIRA SOUZA
Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. TERMO DE CESSÃO JUNTADO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência e condenação do recorrente a litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.
Propósito recursal para declarar inexistente o débito e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.
Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.
Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que não há comprovação acerca da origem do débito como juntada de contrato ou apresentação do título.
A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza a falha da prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida.
Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
Ausente a demonstração da incidência no disposto do artigo 80 do Código de Processo Civil. Afastada condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
No presente caso se aplica a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de duas inscrições preexistentes em nome do recorrente/autor, nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não sobreveio aos autos notícias da sua ilegalidade durante a instrução processual.
Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexigibilidade do débito discutido e afastar a condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. Desprovimento pedido de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DENIS DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 046.753.831-06 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 16.503.123/0001-85 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020